Tribunal: TJDFT
Processo: 0728155-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728155-65.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RUY GUERRA DE ANDRADE FILHO RECORRIDA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO DE PLANO. UPGRADE. PRAZO. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 2. A discordância posterior relativamente à cláusula contratual, por parte do contratante, não importa necessariamente no reconhecimento de nulidade por abusividade. 3. Tendo o pacto avençado pelas partes delimitado a forma e o prazo para o consumidor migrar de plano de saúde, optando por modalidade mais abrangente, a inobservância do estipulado nas datas previstas importa em decaimento de tal direito. 4. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos IV, V e VI, 39, incisos II e IX, e 51, incisos IV e XV, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a cláusula contratual do plano de saúde que não permitiu com que o recorrente fizesse o upgrade deveria ter sido declarada nula por desrespeito aos direitos básicos do consumidor. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados TARLEY MAX DA SILVA, OAB/DF 19.960, e FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA, OAB/DF 21.184 (ID 38245643). II – O recurso não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque o recorrente, após intimado a efetuar o recolhimento do preparo em dobro (ID 38281096), além de não apresentar a respectiva GRU, o fez de forma simples (ID 38531820). Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro (...)” (AgInt no AREsp 1735595/RJ, Ministro Francisco Falcão, DJe 23/4/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1964126/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 23/2/2022. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que se pudesse transpor tal barreira, o apelo não deveria subir quanto à indigitada ofensa aos artigos 6o, incisos IV, V e VI, 39, incisos II e IX, e 51, incisos IV e XV, todos do CDC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos patronos TARLEY MAX DA SILVA, OAB/DF 19.960, e FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA, OAB/DF 21.184 (ID 38245643). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027